Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706513-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 54940300, prolatada por esta Relatoria, o agravante interpõe embargos de declaração (ID 55124573). Verificado que tal pleito se traduzia em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido, a parte recorrente foi intimada para complementar as suas razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Entretanto, em petição de ID 55540749, a parte manifestou seu desinteresse de manifestação/recurso. Dessa forma, intime-se novamente a empresa recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se deseja desistir do recurso de ID 54940300. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador